Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PERÍCIA CONTÁBIL. IDONEIDADE DA PERÍCIA OFICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. LAUDO HOMOLOGADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Recurso conhecido parcialmente.
2. Consoante art. 337, §2o, do CPC, caracteriza-se coisa julgada a reprodução de demanda idêntica, entendida como aquela que tiver as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não se verifica na hipótese.
2.1. Sob esse prisma, dada a diferença entre as pretensões expostas em cada uma das lides, inexiste coisa julgada a ensejar a imediata extinção do presente feito, sem julgamento do mérito. Preliminar rejeitada.
3. O procedimento da ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases, sendo que a primeira é eminentemente declaratória, por meio da qual o juiz aprecia se há, ou não, obrigação de uma das partes de prestar contas à outra. Nesse caso, a parte será condenada a prestar contas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa. Na segunda fase, considerando que tenha sido declarado o dever de prestar as contas, o juiz decidirá sobre as contas apresentadas pelas partes, podendo determinar a realização de exame pericial se for cabível.
4. Na condição de sócios as partes tinham o dever de manter íntegras a escrituração contábil e documentação pertinente hábil a corroborar os lançamentos de crédito e débito.
5. Não havendo prova em contrário, presume-se a veracidade dos lançamentos feitos nos documentos acostados aos autos, dados sobre os quais se apoiou o perito, importando acentuar que a alegação do apelante acerca da manipulação de documentos por parte do apelado e que diversos documentos foram levados, não encontra lastro no conjunto probatório, ônus que lhe competia e dele não se desvencilhou a contento.
6. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo Juízo não vincula a decisão do juiz. Deve-se ressaltar, entretanto, que o laudo do perito judicial possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes.
7. Registre-se, ainda, que o juiz julgará as contas segundo seu arbítrio e apreciará livremente as provas, de acordo com os fatos e circunstâncias colhidas dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, conforme art. 371 do CPC.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.